Tribunal: TJMT
Processo: 1030735-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1030735-07.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ISAILDE DE JESUS MENDES PEREIRA
Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 03 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO VIRTUAL. IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA ELETRONICA. VALIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO INADIMPLIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DA COBRANÇA. DÉBITO DEVIDO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a licitude da cobrança objeto da demanda.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que deve ser reformada a sentença, por entender que não restou comprovada a licitude da negativação realizada pela recorrida.
3. No caso em tela, a parte recorrente narra que teria sido negativada de forma indevida e pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
4. Cumpre esclarecer que a parte recorrida apresentou o contrato firmado entre as partes, o qual foi assinado virtualmente, tendo sido aprestado o código de ip da máquina que gerou a assinatura e ainda, a chave que assinou o documento eletrônico, bem como, a selfie da consumidora no momento da contratação e a cópia de seu documento pessoal.
5. É sabido que a inversão do ônus da prova não desobriga a parte consumidora de comprovar – ainda que de forma mínima suas alegações. Pois desonerar a parte consumidora do ônus da prova, ou ao menos da insurgência em relação as provas colacionadas pela parte fornecedora, se tornaria exigência de prova negativa (diabólica) o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio.
6. A parte recorrida se desvencilhou do ônus probatório da licitude da cobrança realizada, como determinado pelo art. 373, II do CPC.
7. Assim sendo, havendo comprovação de fato extintivo de direito da parte autora, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030735-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAILDE DE JESUS MENDES PEREIRA - CPF: 049.156.533-07 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024